Tribunal: STF
Processo: Rcl 46707
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELO STF NA ADI 5.267, NO RE 837.311-RG E NO ARE 649.046 AgR. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. POSTERIOR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRETERIÇÃO. AUSENTE ESTRITA ADERÊNCIA QUANTO À ADI 5.267. NÃO VERIFICADA AFRONTA AO RE 837.311-RG. APLICAÇÃO CORRETA DO TEMA 735 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE NO ARE 649.046 AgR. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Flávia Regina Alves Chagas, em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 63.816, à alegação de violação do quanto decidido por esta Suprema Corte na ADI 5.267, no RE 837.311-RG e no ARE 649.046-AgR.
    2. A reclamante afirma ter impetrado mandado de segurança contra ato do Governador de Minas Gerais, presente o direito subjetivo de ser empossada no cargo para o qual aprovada – Professora de Educação Básica, Língua Portuguesa –, porquanto, embora classificada para o cadastro reserva, restou demonstrada a existência de cargos vagos indevidamente preenchidos por designados, a partir de processo seletivo.
    Destaca, no ponto, que “uma dessas vagas, inclusive, foi ocupada pela própria reclamante ”, recebendo o salário do cargo.
    3. Narra denegada a ordem ao fundamento de que a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas constitui mera expectativa de direito e está sujeita à conveniência e à oportunidade da administração.
    4. Defende seu direito subjetivo à nomeação, nos termos da ADI 5.267, tendo em vista a contratação temporária de professores pelo Estado de Minas Gerais, de forma ilegal, a despeito da existência de aprovados em concurso público para o mesmo cargo, a caracterizar preterição imotivada e arbitrária por parte da Administração, consoante entendimento firmado no RE 837.311-RG.
    5. Assevera que, na linha do quanto decidido no ARE 649.046 AgR, a contratação temporária para exercer as mesmas funções de cargo para o qual a Administração promovera concurso público constitui desvio de finalidade, a burlar o art. 37, II, da Constituição.
    6. Sustenta, em conclusão, não ser possível, a teor do art. 37, IX, da CF, reputar como válidas as contratações temporárias de professores realizadas pelo Estado de Minas Gerais, por se tratar de serviço ordinário permanente, o que fundamentou a declaração de inconstitucionalidade do art. 10 da Lei Estadual nº 10.254/1990 pelo STF, ao exame da ADI 5.267.
    7. Requer a procedência do pedido para que seja determinada a nomeação da reclamante para o cargo de Professora de Educação Básica, especialidade Língua Portuguesa.
    Pede, ainda, a concessão da assistência judiciária gratuita.
    8. Deixo de citar a parte beneficiária do ato judicial reclamado, em razão da manifesta improcedência do pedido. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como do Procurador-Geral da República para ofertar parecer, por tratar a demanda de matéria repetitiva. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. Defiro o benefício da justiça gratuita à reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009. Nesse sentido, a Rcl 44799, sob a minha relatoria, cuja decisão foi publicada no DJe de 02.12.2020.
    2. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    3. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADI 5.267, ao RE 837.311-RG e ao ARE 649.046-AgR, em razão da denegação da ordem, no mandado de segurança impetrado pela reclamante, ao fundamento de que não comprovada sua preterição com a contratação temporária, uma vez aprovada em concurso público fora do número de vagas.
    4. No que diz com à alegada afronta ao RE 837.311-RG, emerge do art. 988, § 5º, II, do CPC que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias, verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    (...)”
    5. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28.283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26.780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26.093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.
    6. Verifico preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, ante a existência de acórdão proferido ao julgamento de agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.
    7. Com efeito, a norma processual em vigor prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja matéria esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I - negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
    8. A reclamante pretende demonstrar presente, na espécie, direito subjetivo à nomeação ao cargo para o qual aprovada fora do número de vagas, tendo em vista a existência de vagas, bem assim a preterição imotivada e arbitrária por parte da Administração.
     9. Transcrevo, por oportuno, a tese fixada por esta Suprema Corte no julgamento de mérito do RE 837.311-RG (Tema 784):
    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 
    I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 
    II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 
    III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.
    [...] 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
    Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:
    i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);
    ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
    iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
    8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado” (grifei).
    10. Ao julgamento do agravo interno em face da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, a autoridade reclamada assim decidiu (grifei):
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICA O TEMA 784/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. No julgamento do RE n. 837.311 RG/PI, sob o regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público existe quando: 1) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital; 2) quando houver preterição na nomeação por inobservância da ordem de classificação; ou 3) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (Tema 784/STF).
    2. Na espécie, o acórdão proferido por este Sodalício está em consonância com a jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso, razão pela qual a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário deve ser mantida.
    3. Agravo interno não provido.”
    11. Por sua vez, o acórdão do STJ proferido em sede de recurso em mandado de segurança está assim fundamentado, quanto ao que articulado na inicial:
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. 
    1. A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública.
    2. Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado.
    3. Não há relação de reciprocidade obrigatória entre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e a existência de cargo público vago, passível de provimento.
    4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.”
    “Para que o aprovado em cadastro de reserva tenha direito, isto é, para que ele deixe de ter mera expectativa para ostentar o direito público subjetivo à nomeação deve haver a demonstração da prática de ato arbitrário imotivado da Administração Pública, para além, é claro, da existência de cargo a ser provido.
    A questão inicial, que pesa contrariamente à colheita do pleito, reside em que o simples fato de ocorrer a contratação temporária não resulta "per se" em ilegalidade.
    [...]
    Assim sendo, se a recorrente impetra uma ação de mandado de segurança em que imputa a ilegalidade da contratação, deve ela demonstrar (a) que não se trata de uma hipótese excepcional prevista em lei, (b) que o prazo de contratação não é predeterminado, (c) que a necessidade não é temporária,(d) que o interesse público não é excepcional, (e) que a necessidade de contratação não era indispensável e, por fim, (f) que a contratação ocorrera para serviços ordinários permanentes do Estado. 
    Percebam que isso constitui ônus da impetração, é dizer, incumbe à impetrante que alega a ilegalidade evidenciar, segundo parâmetros previamente estabelecidos em precedente vinculante, o descumprimento das condicionantes determinadas pelo Supremo Tribunal Federal.
    A recorrente, contudo, afirma a ilegalidade pela ilegalidade, quer dizer, porque houve a contratação ela seria ilegal, mas como se vê isso não é de longe o bastante.” (Destaquei)
    12. Não diviso a existência de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem.
    Como se vê, o acórdão proferido em Agravo Interno em Recurso Extraordinário, longe de afrontar precedente deste Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com a decisão firmada por esta Casa no julgamento do RE 837.311-RG, Tema 784, precedente específico e adequado à hipótese dos autos, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral.
    13. Melhor sorte não assiste à reclamante, quanto à alegada afronta à ADI 5.267.
    14. Esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 5.267, declarou a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei Estadual nº 10.254/1990 e art. 7º, § 1º, da Lei Estadual nº 9.726/1988, ambas do Estado de Minas Gerais, por estabelecerem autorização para contratação temporária de forma abrangente e genérica, sem observância dos requisitos de temporariedade e excepcionalidade da contratação sem concurso público, exorbitando o alcance do art. 37, IX, da Constituição. O acórdão restou assim ementado:
    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 10 DA LEI ESTADUAL 10.254/1990; ARTIGO 7º, § 1º, DA LEI ESTADUAL 9.726/1988; E ARTIGO 289 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, TODAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DESIGNAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. PROFESSORES, ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO, SERVIÇAIS DE UNIDADES DE ENSINO E SERVENTUÁRIOS E AUXILIARES DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DO TITULAR OU EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSIÇÕES DE LEI QUE, A PRETEXTO DE AUTORIZAR A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO ESTABELECEM PRAZO DETERMINADO OU DISPÕEM DE FORMA GENÉRICA E ABRANGENTE, NÃO ESPECIFICANDO A CONTINGÊNCIA FÁTICA QUE EVIDENCIA A SITUAÇÃO EMERGENCIAL. AÇÃO CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 
    1. O concurso público, enquanto postulado para o provimento de cargo efetivo e de emprego público, concretiza a necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, dentre os quais o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e o da publicidade, garantindo igual oportunidade aos candidatos e controle social dos termos do edital e das etapas do certame.
    2. A contratação excepcional de servidores públicos sem prévia aprovação em concurso público, em nome do princípio da continuidade do serviço público, encontra-se restrita às hipóteses constitucionais que a legitimam, de modo que são inconstitucionais, por violação da cláusula do concurso público, disposições de lei que não estabelecem prazo determinado para a contratação ou dispõem de forma genérica e abrangente, não especificando a contingência fática que evidencia a situação emergencial. Precedentes: ADI 3.662, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 24/5/2018; ADI 5.163, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 18/5/2015; ADI 3.649, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 30/10/2014; ADI 3.430, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 23/10/2009; ADI 3210, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ 3/12/2004; ADI 2.987, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 2/4/2004.
    3. A contratação temporária de servidores públicos, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida, reclama que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração” (RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 31/10/2014 – Tema 612 da Repercussão Geral).
    4. In casu, o artigo 10 da Lei 10.254/1990 do Estado de Minas Gerais permite a “designação para o exercício de função pública”, para os cargos de professor, especialista em educação, serviçal, auxiliares de justiça e serventuários, nas hipóteses de (i) substituição motivada por impedimento do titular do cargo e (ii) vacância decorrente de demora no provimento definitivo de cargo, devendo o ato de designação estabelecer prazo, findo o qual o ocupante de função pública será automaticamente dispensado, quando não houver sido antes por cessar o motivo da designação ou por discricionariedade administrativa.
    5. O artigo 10 da Lei estadual 10.254/1990, ao estabelecer que a motivação da necessidade de pessoal é determinada no ato próprio da designação, tanto na hipótese de substituição quanto de provimento de vaga, não densifica de que modo a designação de exercício público se amolda ao permissivo constitucional de necessidade temporária de excepcional interesse público, configurando autorização abrangente e genérica, que exorbita o alcance do artigo 37, IX, da Constituição Federal.
    6. O artigo 10, inciso II, da Lei estadual 10.254, especificamente, ao permitir a designação temporária em caso de cargos vagos, viola a regra constitucional do concurso público, porquanto trata de contratação de servidores para atividades absolutamente previsíveis, permanentes e ordinárias do Estado, permitindo que sucessivas contratações temporárias perpetuem indefinidamente a precarização de relações trabalhistas no âmbito da Administração Pública.
    7. O § 1º do artigo 7º da Lei estadual 9.726/1988, ao estabelecer que, nos casos de vacância e de instalação de vara ou comarca, os serventuários e auxiliares de justiça servirão, a título precário, até o provimento dos cargos por meio de concurso público, inobserva os requisitos da temporariedade e excepcionalidade da contratação sem concurso público, violando o artigo 37, incisos II, da Constituição Federal.
    8. O artigo 289 do Constituição mineira, por sua vez, encontra-se amparado pela presunção de constitucionalidade, mercê de não disciplinar nem autorizar a contratação temporária para a substituição de servidores que desempenham atividades de magistério, mas apenas dar prioridade, para o exercício em substituição de atividade de magistério mediante designação para função pública, ao servidor aprovado em concurso público para o cargo correspondente.
    9. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei estadual 10.254/1990 e do § 1º do artigo 7º da Lei estadual 9.726/1988, ambas do Estado de Minas Gerais.”
    (ADI 5267, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 30.4.2020)
    15. A Corte de origem entendeu não exsurgido o direito subjetivo à nomeação da candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital, à míngua da demonstração da preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.
    16. Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da ADI 5.267, referenciada como parâmetro de controle. Nesse sentido:
    “EMENTA AGRAVO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO SÃO JOAQUIM DA BARRA. CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA. LEI MUNICIPAL 100/98. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI 492, ADI 2135-MC E ADI 3395-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 43125 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2021)
    17. Na mesma linha, destaco decisão monocrática proferida na Rcl 44.959 pelo Ministro Alexandre de Moraes, em caso similar, cujo trecho transcrevo:
    “Por fim, quanto ao parâmetro de controle remanescente, a ADI 5267 (Min. Rel. LUIZ FUX), a presente reclamação, também, é inviável, uma vez que o referido parâmetro não guarda relação de pertinência com a hipótese em análise. Aqui, a discussão envolve pretenso direito subjetivo de tomar posse em cargo efetivo de professora, em decorrência da aprovação em cadastro de reserva. Contexto diverso do discutido na referida ação direta, em que o objeto de análise ficou restrito à declaração de inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei estadual 10.254/1990 e do § 1º do artigo 7º da Lei estadual 9.726/1988, ambas do Estado de Minas Gerais, que, embora autorizassem a contratação temporária (artigo 37, IX, da Constituição), não estabeleciam prazo determinado ou especificação sobre a contingência fática emergencial. Nessas circunstâncias, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma de confronto invocado, condição indispensável para a admissibilidade da reclamação constitucional.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). “ (Rcl 44.959, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.12.2020, destaquei).
    18. A seu turno, ao exame do ARE 649.046 AgR, o STF assentou configurado o desvio de finalidade nas hipóteses em que a ocupação precária – por comissão, terceirização ou contratação temporária – ocorrer para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual promovido o concurso público, em ofensa ao art. 37, II, da Constituição.
    Quanto à alegada afronta ao que decidido por esta Suprema Corte ao exame do referido precedente, a jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento da reclamação quando invocado, como paradigma, julgado sem eficácia vinculante, proferido em processo subjetivo no qual não há identidade de partes.
    19. Vale dizer, o julgado invocado como paradigma não estende sua eficácia à reclamante, uma vez que não figurou nele como sujeito processual. Nesse sentido, colho precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N° 24.699. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA NO QUAL O RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
    1. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l” , da Constituição da República. Precedentes.
    2. Incabível a utilização da via da reclamação como sucedâneo de recurso ou atalho processual.
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 44765 AgR, de minha lavra, Primeira Turma, DJe 08.3.2021) 
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES TIDOS COMO VIOLADOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE A RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO A QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não autoriza o uso do remédio constitucional previsto na segunda parte da alínea l do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, em caso de alegada afronta a precedente desprovido de eficácia erga omnes, no qual a reclamante sequer figurou como parte (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 05/8/2011).
    2. Ademais, esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013).
    3. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 33201 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.4.2019)
    20. De mais a mais, a pretensão veiculada na inicial – dissentir da Corte de origem quanto à existência de preterição em concurso ante a contratação temporária para cargos similares – esbarra na impossibilidade de revolvimento fático e probatório dos autos de origem pela via estreita da reclamação, ex vi, inter plures:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O Superior Tribunal de Justiça – STJ aplicou corretamente o entendimento sufragado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral). 
    II – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre o atendimento ao ônus da demonstração cabal a que se refere a tese relativa ao Tema 784 da Repercussão Geral. 
    III – Não houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto o STJ atuou no estrito exercício de competência estabelecida pelo art. 1030, I, a, do CPC. 
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43205 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020)
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Mera expectativa de direito à nomeação de candidato aprovado em concurso que se presta apenas à formação de cadastro de reserva. Não comprovação de preterição. Tema 784